Tribunal: TCU
Processo: 035.029/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Procedimento Preparatório n. 1.22.2002.000365/2017-58 - Unidade de Fertilizantes Nitrogenados V em Uberaba/MG. Paralisação das obras. Alienação e distribuição de equipamentos de forma pulverizada, em detrimento do projeto como um todo. Risco de dano irreversível ao erário.

Inteiro teor:
Acórdão 1308/2024-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo, que trata de representação formulada pelo Procurador da República Thales Messias Pires Cardoso acerca de possíveis irregularidades praticadas na Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) no tocante à paralisação das obras de implantação da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados V (UFN V), no município de Uberaba/MG, "custeadas com recursos da União (Programa de Aceleração do Crescimento - PAC) ". Considerando que o distrato do Contrato UFN-V celebrado entre a Petrobras e a Gasmig foi celebrado de forma amigável, sem prejuízos à companhia; considerando não ter havido negligência ou omissão nas tratativas de encerramento dos contratos com a empresa Haldor Topsoe e com o consórcio Toyo Setal Fertilizantes, uma vez que foram estudadas as alternativas possíveis de rescisão, com a instituição de comissões de negociação; considerando que a estratégia de contratação do projeto básico da UFN-V foi definida com base em critérios técnico-econômicos que melhor atendiam ao objetivo pretendido, apresentando o menor consumo de gás natural, menor investimento estimado e menores custos operacionais, e também que o projeto básico elaborado foi aproveitado para o desenvolvimento do conhecimento técnico da Petrobras; considerando que não se constatou a ocorrência de omissão, erro ou manipulação de dados por parte das equipes envolvidas no planejamento do projeto, uma vez que todas as informações necessárias para a tomada de decisão da Diretoria Executiva foram levadas ao conhecimento do colegiado, com a explicitação dos fundamentos de amparo das premissas de demanda, assim como a consideração de diferentes cenários de custo de transporte do gás natural no DIP GE-PGI 39/2011; considerando que o cancelamento do projeto UFN-V decorreu precipuamente da alteração do cenário econômico do país, que impactou momentaneamente a demanda da amônia, e, em especial, da Petrobras, que passou a sofrer com restrição de liquidez, levando-a a ter que reavaliar projetos e selecionar aqueles que resultariam em maior rentabilidade; considerando que informe técnico da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e dados de outras fontes oficiais confirmaram as projeções de crescimento de consumo e de demanda de amônia adotadas no DIP GE-PGI 31/2014; considerando que a antecipação dos serviços de terraplenagem, que buscava evitar atraso ainda maior do empreendimento, em decorrência do período de chuvas previsto, conforme explicitado no DIP GE-PGI 186/2011, mostrou-se medida adequada, visto que buscava atender ao princípio da economicidade; considerando que a análise promovida pela Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) não evidenciou a existência de irregularidades e impropriedades nos demais atos examinados nesta representação; considerando haver nos autos a informação de que a Petrobras instaurou Investigação Preliminar para apurar possível sobrepreço decorrente da contratação de serviços de terraplanagem e drenagem pluvial (tema não contemplado no escopo da representação inaugural) e que a companhia se comprometeu a instaurar tomada de contas especial caso não lograsse êxito nos procedimentos de cobrança administrativa; considerando não ter ocorrido a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, tendo em vista a constatação de diversos marcos interruptivos da prescrição; considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPetróleo; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI; 12, §3o; 41; e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c arts. 143, inciso III; 161; 169, inciso III; 202, § 8o; e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, no art. 6o, inciso XVIII, alínea "c", da Lei Complementar 75/1993, nos arts. 6°, inciso III; 22; e 25 da Lei 12.527/2011, no art. 85, § 2o, da Lei 13.303/2016; bem assim nos arts. 103, §1o, da Resolução-TCU 259/2014 e 17 da Resolução-TCU 294/2018, por unanimidade, em: conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente; excluir do rol de responsáveis os srs. José Eduardo de Barros Dutra e Paulo Roberto Costa, em virtude de falecimento; acatar as razões de justificativa apresentadas pela sra. Maria das Graças Foster e pelos srs. José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Almir Guilherme Barbassa, Antônio Henrique Medeiros Coutinho, Celso Fernando Lucchesi, Flávio Santos Tojal de Araújo, Guilherme Estrella, José Alcides Santoro Martins, Jorge Luiz Zelada, José Carlos Consenza, José Miranda Formigli Filho, Luiz Eduardo Valente Moreira, Marcelo de Sousa Murta; Antônio Luiz Fernandes dos Santos, Hugo Repsold Junior e Marcelo José Leite Restum; considerar revéis, para todos os efeitos, José Antônio de Figueiredo e Renato de Souza Duque, aproveitando em seu favor as razões de justificativa apresentadas pelos demais responsáveis; comunicar esta decisão aos representantes, à Petróleo Brasileiro S.A. e aos responsáveis; manter a chancela de sigiloso ao presente processo; autorizar a AudPetróleo a acompanhar os resultados dos procedimentos decorrentes do Relatório Final da equipe da Auditoria Interna programada R-11.P.216/2015, de 1/9/2015, e no Relatório Final da CIA 90/2015, de 16/11/2016; arquivar estes autos. 1. Processo TC- Processo 035.029/2017-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Identidades preservadas (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4.1. Ministros que declararam impedimento na sessão: Augusto Nardes e Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) 1.7. Representação legal: Hélio Siqueira Júnior (62.929/OAB-RJ), Fernanda Maria Garcia Leite da Cruz (140.611/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.; Daniel Vieira Bogéa Soares (34.311/OAB-DF) e outros, representando Flavio Santos Tojal de Araujo, Luiz Eduardo Valente Moreira, Marcelo de Sousa Murta e Marcelo José Leite Restum; Felipe Henrique Braz Guilherme (69406/OAB-PR), Rafaela Nunes Gehlen (69370/OAB-PR) e outros, representando Jorge Luiz Zelada; José Guilherme Berman Corrêa Pinto (119454/OAB-RJ), Francisco Antunes Maciel Mussnich (28717/OAB-RJ) e outros, representando Celso Fernando Lucchesi; Márcio Monteiro Reis (93.815/OAB-RJ) e outros, representando Hugo Repsold Júnior e Jose Miranda Formigli Filho; Rafael Braga Monero (190.214/OAB-RJ), Luiz Tavares Corrêa Meyer (93.969/OAB-RJ) e outros, representando Antonio Eduardo Monteiro de Castro; Rodrigo Tostes de Alencar Mascarenhas (88.194/OAB-RJ), Barbara Medina Coeli Egreja (145.749/OAB-RJ) e outros, representando Antonio Luiz Fernandes dos Santos; Thales Nogueira Baldan Cabral dos Santos (172864/OAB-RJ), Luiz Gustavo Branco (208756/OAB-RJ) e outros, representando Guilherme de Oliveira Estrella, José Alcides Santoro Martins, José Carlos Cosenza, José Sérgio Gabrielli de Azevedo e Maria das Graças Silva Foster; Thiago de Oliveira (122683/OAB-RJ), Eduardo Rodrigues Lopes (29.283/OAB-DF) e outros, representando Almir Guilherme Barbassa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.